Tribunal: STF
Processo: Rcl 62495
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS 339 E 670. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, pela qual negado seguimento à reclamação constitucional, à compreensão de que ausente a veiculada usurpação de competência desta Casa em razão da suposta má aplicação, pela Corte de origem, do tema 339 da Repercussão Geral e de que não afrontada a decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema nº 670).



    A embargante reputa omisso e contraditório o julgado, por considerar inexistente qualquer fundamentação em relação às teses apontadas na petição inicial da reclamação. Assevera violado o art. 93, IX da Constituição Federal, "consubstanciado no dever de fundamentação das decisões judiciais".



    Reitera, ainda, a alegação de que aplicável à controvérsia de origem o Tema 670 da Repercussão Geral. 



    Requer sejam os presentes embargos acolhidos para correção dos vícios apontados.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    Nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão eventualmente existentes na decisão judicial. O art. 1.024, § 2º, por sua vez, autoriza o enfrentamento monocrático dos embargos quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Com fundamento no referido permissivo processual, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Não diviso a existência dos vícios apontados pela Reclamante, pois devidamente explicitadas as razões de decidir, bem como enfrentadas, pelo então relator, o Ministro Roberto Barroso, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, estando atendido o dever de fundamentação das decisões, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC/2015.



    Da leitura do ato embargado, verifico suficientemente justificada decisão no tocante à inviabilidade da reclamação, tanto em razão da inexistência de equívoco ou teratologia na aplicação do Tema 339 pela Corte de origem, como do não atendimento ao requisito da estrita aderência entre o ato reclamado e o quanto decidido no julgamento do RE 719.870-RG (Tema 670 da Repercussão Geral), a impossibilitar a aplicação da tese jurídica nele firmada à hipótese dos autos. Confira-se:



    “4. Não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 339 à hipótese dos autos. O Plenário do STF, após reiterados processos em que se discutiam a extensão da fundamentação das decisões nos tribunais de origem, firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. É nesse sentido a ementa do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 



    5. Ademais, a decisão reclamada no presente caso não guarda qualquer relação com a matéria discutida no Tema 670 da repercussão geral, assim cadastrado: “Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”.”



    Ressalto que, nas razões dos embargos, a parte embargante se limitou a reiterar o quanto exposto na petição inicial, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC na decisão impugnada. 



    Não configurados, portanto, os pressupostos que justificam a adequada utilização dos embargos declaratórios, evidencia-se o mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    Com efeito, “não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim , viabilizar um indevido reexame da causa.” (Rcl 31828 ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Celso de Melo, 2ª Turma, Dje 15.10.2020)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator